Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712573-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAN CAMPOS MIRRA APELADO: SUELY BELOTA TAPAJOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 25220791) com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25220786), interposta por IAN CAMPOS MIRRA em face de SUELY BELOTA TAPAJOS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo, processo número 0724176-32.2020.8.07.0001, julgou procedente o pedido ventilado pela Apelada, para decretar a rescisão do contrato, por culpa do Apelante, e condená-lo ao pagamento, em favor da Apelada, da quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), atinente à cláusula penal, condenando, ainda, o Apelante, a desocupar o imóvel voluntariamente em quinze dias, sob pena de desocupação compulsória. Sob Petição ID 26446822, a parte Apelante informa ter se retirado do imóvel e junta o comprovante do mesmo por meio da Petição ID 26446836. Nada a deferir, visto que este Juízo recursal esgotou sua jurisdição. Nos termos do art. 251 §3o do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, arquivem-se os autos e os apensem aos autos da Apelação Cível no 0724176-32.2020.8.07.0001. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2021 14:07:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador